Tribunal: TJDFT
Processo: 0709153-71.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0709153-71.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MATHEUS BRUNO OLIVEIRA DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Ao Representante do Ministério Público em atuação nesta Turma Recursal. Brasília - DF, 13 de maio de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator